Tribunal: TJMT
Processo: 1021972-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021972-39.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI - CPF: 384.047.101-04 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS – PERIODO DE ESTÁGIO E EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍODOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 – POSSIBILIDADE DA CONTANGEM PARA TEMPO DE SERVIÇO – PRECEDENTES STF – EXISTÊNCIA DE PERIODO DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A LC 6/77 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PERIODO DO ESTÁGIO COMPUTADO PELA METADE PARA FINS DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a vigência da EC n.o 20/98, especificamente, em seu art. 4.o, como regra constitucional de transição, excepcionou que, para os fins de aposentadoria até o momento de entrada em vigor, o que deve ser considerado é o tempo de serviço, dispensando-se o tempo de contribuição.

Quanto ao período de estágio realizado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve ser observada a Lei Complementar n.o 6/77 que trata da organização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro da qual estabelece que o período de estágio deve ser computado pela metade

para a finalidade de aposentação, nos termos do art. 126 da referida Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020